Tribunal: STF
Processo: ARE 1554048
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. Admissibilidade na espécie. A reação do devedor versa exclusivamente sobre excesso de execução e, para tanto, gravita em torno do critério de incidência de consectários legais. Matéria de direito, cognoscível 'ex offico', que dispensa a dilação probatória, respeitado o contraditório. PRECLUSÃO. Não reconhecimento. Os embargos à execução fiscal opostos anteriormente não apresentaram insurgência em face do patamar dos consectários de mora. A inconstitucionalidade foi suscitada somente na exceção de pré-executividade. Matéria de ordem pública e, com isso, cognoscível de ofício. Rejeição da objeção. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Interpretação extensiva do entendimento fixado na arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 para limitar a atualização do débito à Taxa Selic. Precedentes desta Corte. Inteligência dos artigos 29, § 3º, 30 e 37-A, da Lei nº 10.552/02. Decisão agravada mantida neste ponto. RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 22, o inc. I do art. 24 e o art. 97 da Constituição da República. Argumenta que deve ser afastada “a determinação de aplicação da Taxa SELIC à multa administrativa infligida à recorrida” (fl. 18, e-doc. 37).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 58).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o v. acórdão recorrido feriu, de forma direta e imediata, o teor dos artigos 22, VI e 24, I da Constituição Federal, conferindo-lhes sentido e alcance totalmente diversos daqueles já sedimentados pela jurisprudência pacífica deste C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 17, e-doc. 65).



    Salienta “que inexiste qualquer diploma infraconstitucional que medeie a discussão ora ventilada, a qual se cinge à correta aplicação dos dispositivos constitucionais enunciado” (fl. 17, e-doc. 65).



    Ressalta “a ausência de violação à Súmula nº 279 do E. STF, não havendo qualquer pretensão de rediscussão do arcabouço fático-probatório da presente demanda” (fl. 18, e-doc. 65).



    Assinala que “o v. acórdão recorrido, aplicando indevidamente precedentes deste C. Supremo Tribunal Federal - entendimento firmado por este C. Tribunal no bojo da ADI nº 442, determinou que a multa administrativa aplicada pelo PROCON/SP – fundação pública estadual à qual incumbe o exercício do poder de polícia consumerista e a aplicação de sanções aos fornecedores infratores – deve ser atualizada pela taxa SELIC” (fl. 18, e-doc. 65).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia referente ao índice de correção monetária e juros de mora incidentes sobre multas administrativas aplicadas pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo - PROCON/SP, nestes termos:



    “Interessa saber sobre o critério de incidência de consectários de mora em débito não tributário, a decisão agravada deve ser mantida. 



    O Órgão Especial desta Corte, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 se pronunciou sobre os índices para a atualização dos débitos tributários, em observância da cláusula de reserva de plenário (...).



    Como se nota, os fundamentos para a declaração de inconstitucionalidade gravitam em torno da repartição de competência legislativa. Acompanhando a jurisprudência do STF, o C. Órgão Especial considera que a taxa de juros estabelecida em âmbito federal representa um teto para atuação dos Estados, como manifestação de norma geral em âmbito tributário e financeiro. 



    A CDA evidencia que a multa ostenta caráter não tributário e foi imposta pelo PROCON em razão de ligações telefônicas para números com bloqueio para o recebimento de telemarketing. 



    A dívida é atualizada pelo IPCA-e para fins de correção monetária, nos termos do art. 57 do CDC c/c Portaria 38/11, e juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79 c/c art. 39 da Lei nº 4.320/64 e Decreto-Lei nº 1.735/79 (fls. 2 - origem). 



    Acompanho a orientação adotada por esta Seção de Direito Público, no sentido de que a atualização dos débitos não tributários, em casos análogos ao presente, também deve ser limitada à Taxa Selic, em uma interpretação extensiva da arguição de inconstitucionalidade acima transcrita (...).



    Os precedentes promovem a interpretação extensiva da limitação dos débitos tributários. 



    Interpreta-se que a Lei 10.522/02, ao extinguir a Unidade Fiscal de Referência ‘UFIR’ em seu art. 29 §3, já previu no artigo 30 a substituição dela pela Selic (...)



    Logo, não parece que interpretação pela aplicação do IPCAe é a mais adequada, porquanto o art. 57 do CDC indicou a UFIR como parâmetro - ou índice equivalente que a substitua - para cálculo da multa, a qual foi substituída pela Selic em 2002” (fls. 5-8, e-doc. 17).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser aplicável a Taxa Selic aos créditos fiscais, mesmo os de natureza não-tributária, após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, que unificou os procedimentos com relação à correção monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2023).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da taxa SELIC a débitos não tributários em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública. Art. 3º da EC 113/2021. Interpretação conforme os princípios da isonomia e equidade. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade da aplicação da taxa SELIC, prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, à atualização de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em execução fiscal de crédito não tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, deve ser aplicada também às hipóteses em que a Fazenda Pública figura como credora em execução fiscal de crédito não tributário, decorrente de multa administrativa. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a aplicabilidade imediata e indistinta da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora para todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, independentemente de ela figurar como autora ou ré na demanda. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.527.697 AgR, RE 1.516.074 RG” (ARE n. 1.540.673-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.5.2025).



    Nessa linha, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.539.138/SP, de minha relatoria, DJe 18.3.2025; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.516.597/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.10.2024.



    Ao concluir “pela limitação dos consectários legais à Taxa SELIC” (fl. 5, e-doc. 30) e aplicar “interpretação extensiva da arguição de inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000 em relação aos débitos não tributários” (fl. 5, e-doc. 30), o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Não se demonstra, na espécie, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Apliccou-se à controvérsia em exame incidente de arguição de inconstitucionalidade julgado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista, constando-se nas razões de decidir os fundamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 442. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



    Sobre essa questão processual, este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que, “havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal” (ARE n. 1.175.592-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022). Citem-se, a esse respeito, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (…) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.365.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.168.946-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. PLENÁRIO DO SUPREMO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir não configurada ofensa à Súmula Vinculante 10. 2. A parte agravante sustenta que o órgão reclamado declarou inconstitucional, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o art. 9º da Lei n. 10.082/2011 do Município de Belo Horizonte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal reclamado, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei municipal n. 10.082/2011, sem submeter a questão ao órgão especial, com base nas teses firmadas nos julgamentos das ADIs 6.052, 7.014 e 7.615, violou a cláusula de reserva de plenário, em ofensa à Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 9º da Lei municipal n. 10.082/2011, ao instituir a possibilidade de parcelamento dos honorários sucumbenciais devidos aos procuradores municipais, incursionou em matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I), conforme orientação firmada pelo Plenário do STF na ADI 7.014. 5. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 nos casos em que a dispensa da submissão da arguição de inconstitucionalidade ao Pleno ou Órgão especial tem por fundamento pronunciamento destes ou do Plenário do STF, nos termos do art. 949 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 74.724-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora